Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível, definida a preclusão da questão levantada pela parte agravante. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.

2. Agravo interno conhecido e não provido.